Tribunal: TJPA
Processo: 0002423-48.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002423-48.2014.8.14.0301

APELANTE: WALDEMIR CARVALHO DOS REIS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCURSÃO POLICIAL. DANO. INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. NÃO SUBSISTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há nos autos a demonstração da ocorrência de um dano, que tenha gerado uma lesão indenizável.

2.

Não houve a demonstração do nexo de causalidade entre o comportamento comissivo do Estado e o dano alegado pelo apelado.

3.

O autor, aqui recorrente, se valeu, tão somente, de alegações unilaterais formuladas por si, através de um boletim de ocorrência anexado no id. 4584398 - Pág. 12/13 e uma representação correcional de id. 4584398 - Pág. 14/24, não existindo nos autos qualquer outro meio que configure a suposta prisão arbitrária que tenha sofrido, assim como a atitude eivada de abuso de poder cometida pela autoridade policial.

4.

Não subsiste responsabilidade civil do Estado do Pará passível de indenização, em razão de não ter sido demonstrada a
c
onduta do agente
causadora do
d
ano
sofrido pelo
apelante; situação que poderia ser comprovada através do
n
exo de causalidade
.

5.

Mesmo diante das alegações formuladas pelo apelante, ele não se desincumbiu da obrigação em produzir provas dos fatos alegados, nos termos do art. 373,
I, do CPC. Logo, na medida em que o autor não comprovou a ocorrência do
efetivo dano, necessário para fins de responsabilidade civil do
Estado, não há como ser condenado ao pagamento de indenização.

6.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso.

Plenário virtual com início em 26/07/2021 a 02/08/2021.

Belém, 02 de agosto de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0002423-48.2014.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL
.

COMARCA:
BELÉM
.

APELANTE: WALDEMIR CARVALHO DOS REIS.

ADVOGADO: WALDEMIR CARVALHO DOS REIS- OAB/PA Nº. 16.147.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: DENNIS VERBICARO SOARES.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
WALDEMIR CARVALHO DOS REIS
em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Narra a inicial que, no dia 20/08/2013, por volta das 17:35, o requerente se dirigia à sua residência na Travessa Lomas Valentina, quando, na rua Antônio Everdosa, foi abordado pelo policial Levy da Silva Bahia, que teria informado ao autor sobre a impossibilidade de seguir na via.

Em razão da insistência do demandante em seguir seu caminho, o policial teria dito que caso o autor continuasse na via seria preso, o que levou o autor a chamar o policial de “despreparado”, já que desconhecia a legislação vigente, vez que a prisão somente poderia ser feita em caso de crime, o que inexistia na situação; ato contínuo o policial teria algemado o autor e colocado na viatura policial.

Aduz que, na Seccional de São Brás, o Delegado de Polícia Civil Marçal agiu de forma conivente com os policiais militares que efetuaram a detenção do autor.

Alega que foram forjadas provas contra sua pessoa, bem como sustenta que os policiais agiram de forma criminosa.

Em razão dos fatos, requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 724.000,00 (setecentos e vinte quatro mil reais).

Apreciado o pedido, foi julgado improcedente (id. 4584409 - Pág. 1/11).

Inconformado, o autor apelou da sentença, oportunidade em que afirma restarem presentes todos os elementos necessários à configuração do dano moral, desse modo incorrendo em erro o magistrado ao julgar improcedente o pleito.

Diz que a autoridade policial agiu de encontro aos preceitos constitucionais, presentes no art. 22 e art. 37, §3º c/c art. 43 do CC, situação que configura o abuso de poder, em consequência, gera o direito à indenização por parte do apelante.

Assevera, que mesmo não estando no exercício da profissão no momento da prisão, estaria sob a guarda do art. 33 da CF e art. 2º da Lei 8.906/94.

Destarte, alega o apelante, que em razão da prisão ilegal que sofreu, resta configurado o dano moral presumido, configurando o direito ao recebimento de indenização.

Conclui ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso, em consequência, a sentença deverá ser modificada em sua integralidade.

Intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso em que afirma, preliminarmente, quanto à necessidade em se riscar as expressões injuriosas contidas no recurso, conforme previsão do art. 78, §2º do CPC.

Em relação ao mérito afirma o apelado, que não restou configurado os danos morais, uma vez que o ato atacado se configura como de exercício regular do direito, portanto, não sendo aplicado o art. 37, §6º da CF, desse modo, a sentença deverá ser mantida em todos os seus termos.

Ao final, pediu o não provimento do recurso.

Remetidos os autos ao Ministério Público, deixou de emitir parecer por inexistir interesse primário que justifique a sua intervenção, conforme previsão do art. 178 do CPC c/c a Recomendação nº. 34/16 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Cinge-se a controvérsia acerca do direito do apelado a indenização por danos morais.

A Constituição Federal em seu art. 37, §6º, prevê que a responsabilidade do Estado será objetiva, porém, a responsabilidade do agente classifica-se como subjetiva.
In verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No mesmo sentido o Código Civil no seu art. 43:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Como se depreende dos textos legais citados, o Brasil adotou a Teoria do Risco Administrativo, em que o ente público será responsabilizado objetivamente, pelos danos causados a terceiros, sendo admitida a exclusão da responsabilidade em determinadas situações em que os elementos que compõem a responsabilidade não estiverem presentes.

Alega o apelante que, todos os requisitos necessários à configuração do dano, estão presentes, em razão da suposta prisão e abuso de poder cometido por policial militar.

À vista disso, ao caso, deverá ser aplicado o princípio da responsabilidade objetiva. No mesmo sentido o ensino de Celso Antônio Bandeira de Melo
[1]
:

Há determinados caso em que a ação danosa, propriamente dita, não é efetuada por agente do Estado, contudo
é o Estado quem produz a situação da qual o dano depende
. Vale dizer:
são hipóteses nas quais é o Poder Público quem constitui, por ato comissivo seu, os fatores que propiciarão decisivamente a emergência de dano
. Tais casos, a nosso ver, assimilam-se aos de danos produzidos pela própria ação do Estado e por isso ensejam, tanto quanto estes, a aplicação do princípio da
responsabilidade objetiva.

(...)

É que a lesão deriva de uma situação criada pelo próprio Estado. É o próprio Poder Público que, embora sem ser o autor do dano, compõe,
por ato seu,
situação propícia à eventualidade de um dano.

Todavia, diferentemente do alegado, não há nos autos a demonstração da ocorrência de um dano, que tenha gerado uma lesão indenizável.

Explico, que ao compulsar os autos não houve a demonstração do nexo de causalidade entre o comportamento comissivo do Estado e o dano alegado pelo apelado.

O autor, aqui recorrente, se valeu, tão somente, de alegações unilaterais formuladas por si, através de um boletim de ocorrência anexado no id. 4584398 - Pág. 12/13 e uma representação correcional de id. 4584398 - Pág. 14/24, não existindo nos autos qualquer outro meio que configure a suposta prisão arbitrária que tenha sofrido, assim como a atitude eivada de abuso de poder cometida pela autoridade policial.

Logo, não subsiste responsabilidade civil do Estado do Pará passível de indenização, em razão de não ter sido demonstrada a
c
onduta do agente
causadora do
d
ano
sofrido pelo
apelante; situação que poderia ser comprovada através do
n
exo de causalidade
. No mesmo sentido esta Corte de Justiça:

PROCESSO Nº 0010110-15.2016.8.14.0040 APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO APELANTE/SENTENCIADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA PROCURADOR: RILDO AUGUSTO VALOIS LAURENTINO – OAB/PA nº 9896

APELADO/SENTENCIADO: WILSON RODRIGUES MARTINS

ADVOGADO: ISABEL PEREIRA CRUZ DOS REIS - OAB/PA nº 8113

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$5.000,00. REFORMA DA SENTENÇA CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICADOS EM OBSERVANCIA AOD TEMAS 905/STJ E 810/STF. DANO MATERIAL.
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO.
ART. 373, DO CPC RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal analisar o cabimento ou não do pagamento de danos morais e materiais em favor do apelado/apelante, em face da demora

(4709774, 4709774, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão
Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-29)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PREJUDICADA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. LIGADURA DE TROMPAS NÃO AUTORIZADA PELA PACIENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA ILÍCITA E NEXO DE CAUSALIDADE
. ART. 373, I, DO CPC. RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. AFASTADA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. APLICAÇÃO DOS EFEITOS AO LITISCONSORTE. ART. 1.005 DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA REFORMADA.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c materiais, proposta em face do ente municipal e da Clínica Cirúrgica Samaritano Ltda, julgou parcialmente procedente o pedido exordial, condenando os réus ao pagamento de danos morais em favor da autora, mais honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; 2- É consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública (4663798, 4663798, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-10)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. ATUAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA. APURAÇÃO DE FATOS RELATADOS EM BOLETINS DE OCORRÊNCIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE INCUMBIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDÃO os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) eDiracy Nunes Alves. 6ª sessão ordinária de plenário virtual da 2ª turma de direito público, no período de 08/03/2021 a 15/03/2021. Belém (PA), horário e data registrados no sistema.

(4705870, 4705870, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-22)

Mesmo diante das alegações formuladas pelo apelante, ele não se desincumbiu da obrigação em produzir provas dos fatos alegados, nos termos do art. 373,
I, do CPC. Logo, na medida em que o autor não comprovou a ocorrência do
efetivo dano, necessário para fins de responsabilidade civil do
Estado, não há como ser condenado ao pagamento de indenização.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]
Curso de direito administrativo. 18 ed. Malheiros: São Paulo. 2005. p. 941/942.

Belém, 10/08/2021